Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Chamo o feito à ordem. À luz dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedada a decisão-surpresa e impõe-se a observância do contraditório efetivo, inclusive quanto a matérias cognoscíveis de ofício. Por meio do despacho de ID 74718843, verifico que o apelante foi intimado apenas para se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 74557191). Ocorre que, nas mesmas contrarrazões, também foi arguida a preliminar de prescrição, sem que se tenha oportunizado ao apelante manifestação específica a esse respeito. Nesse contexto, a fim de evitar eventual nulidade processual, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ROGERIO BACELAR PINTO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se especificamente sobre a preliminar de prescrição suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 74557191). Publique-se. Intime-se.